Tribunal: TJBA
Processo: 8068168-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068168-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

V

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA. PRESCRITA. SCORE. REDUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGISTRO. SERASA "LIMPA NOME". POSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 710, no rito de recursos repetitivos, entendeu como legítimo o sistema de
score
, independentemente de autorização da parte.

II - Reconhecida a dívida pela Autora, ainda que prescrita, inexiste qualquer ilegalidade na conduta da empresa, decorrente do registro do débito no sistema do comércio, sem acesso público ou exposição vexatória do consumidor.

III - O entendimento que tem se consolidado nesta Corte sustenta a inocorrência de dano moral, em virtude do registro no sistema do Serasa "Limpa Nome", por se tratar de uma plataforma de negociação de dívida e sem qualquer prejuízo aos devedores, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8068168-65.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CAMILA OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS

e como
Apelada
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA